Tribunal: TJMT
Processo: 1004586-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004586-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (AGRAVADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de pré-executividade. capitalização diária de juros. ausência de informação clara. abusividade. descaracterização da mora. honorários advocatícios. base de cálculo. proveito econômico. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a capitalização diária de juros, reconhecer a descaracterização da mora e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é meio adequado para análise de abusividade contratual sem dilação probatória; (ii) saber se é válida a cláusula de capitalização diária de juros desacompanhada da indicação da taxa efetiva; e (iii) saber qual a base de cálculo adequada para fixação dos honorários sucumbenciais em caso de acolhimento parcial do incidente.

iii. razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública ou verificáveis de plano, quando amparadas em prova documental pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória para aferição da legalidade dos encargos contratuais.

4. A previsão genérica de capitalização diária, desacompanhada da indicação da taxa efetiva, viola o dever de transparência e impede a aferição do custo real da operação, configurando abusividade e justificando o expurgo do encargo.

5. O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual impõe a descaracterização da mora, em consonância com a jurisprudência consolidada.

6. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade autoriza a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Contudo, a base de cálculo deve recair sobre o proveito econômico obtido, consistente no valor excluído da execução, e não sobre o valor da causa.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível exceção de pré-executividade para análise de abusividade contratual quando fundada em prova documental pré-constituída. 2. A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa efetiva, sendo abusiva sua cobrança sem tal informação. 3. O reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade descaracteriza a mora. 4. Os honorários advocatícios, em caso de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, devem incidir sobre o proveito econômico obtido.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0002028-63.2016.8.11.0012 dos autos de origem), ajuizada pela agravante em desfavor de CLAUDIMAR MARTINS PINTO e JULIANO DANIELLI, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta para determinar o expurgo da capitalização de juros, reconhecer a descaracterização da mora e condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante narra que o processo originário decorre de tutela cautelar antecedente, posteriormente convertida em execução por quantia certa, e que, após a citação e o comparecimento dos executados, foi apresentada a exceção de pré-executividade ora impugnada. Sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que o incidente não comporta dilação probatória, razão pela qual as teses defensivas somente poderiam ser debatidas em sede de embargos à execução.

No mérito, defende a legalidade da capitalização de juros e pontua que o encargo encontra

-se expressamente previsto no título exequendo, ostentando natureza remuneratória, sem qualquer confusão com os juros moratórios. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, postulando o afastamento da verba ao fundamento de que a execução não foi extinta e, em caráter sucessivo, requer que os honorários sejam fixados com base no proveito econômico obtido.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a exceção de pré-executividade (cf. Id. no 344224886).

A decisão interlocutória admitiu o processamento do recurso e determinou a intimação da parte agravada para apresentar resposta (cf. Id. no 345690391).

Nas contrarrazões, o agravado Claudimar Martins Pinto refuta os argumentos recursais (cf. Id. no 351622851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte Agravante busca a reforma da decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar o expurgo da capitalização de juros, reconheceu a descaracterização da mora e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a parte Agravante que a exceção de pré-executividade é via inadequada por demandar dilação probatória. No mérito, sustenta a legalidade da capitalização, porquanto o encargo estaria expresso no título como "6,5 por cento ao ano, calculados e capitalizados diariamente", requerendo a manutenção da mora e o afastamento da condenação em honorários, ou, subsidiariamente, que a verba incida sobre o proveito econômico obtido.

Já a parte Agravada defende que a nulidade é cognoscível de plano mediante simples prova documental, que a capitalização é ilegal por ausência de informação clara e expressa da efetiva taxa diária ou mensal no instrumento, pugnando pela manutenção da descaracterização da mora e da condenação sucumbencial.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada.

Verifica-se nos autos que a parte Agravante insurge-se, inicialmente, contra a via processual eleita pela parte executada, argumentando que a análise de abusividade contratual e excesso de execução exigiria dilação probatória, o que inviabilizaria o manejo da exceção de pré-executividade. Constata-se, contudo, que a aferição da legalidade dos encargos cobrados demanda, pura e simplesmente, o exame das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário no B51430436-5 e dos cálculos apresentados pela própria instituição financeira, sendo suficiente a prova documental pré-constituída. Sob essa ótica, a jurisprudência dominante admite o incidente para tais finalidades quando amparado em prova documental inequívoca, aplicando-se à execução civil a mesma ratio decidendi consagrada na Súmula 393 do STJ, segundo a qual “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Portanto, havendo suficiência probatória pré-constituída para a constatação do alegado vício de informação, reputa-se perfeitamente cabível a via eleita pelo executado.

Superada tal premissa, adentrando ao núcleo material da lide, cumpre examinar a controvérsia atinente à capitalização de juros. Depreende-se da documentação anexada que a Agravante sustenta a higidez da cobrança sob o pálio de que o instrumento prevê, na cláusula de encargos financeiros, a taxa de “6,5% ao ano, calculados e capitalizados diariamente”. Ocorre que a mera expressão textual prevendo a periodicidade da capitalização, desacompanhada da efetiva demonstração numérica da taxa diária ou mensal equivalente, ofende frontalmente o dever de transparência nas relações de consumo.

A Súmula 539 do STJ estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 [...], desde que expressamente pactuada”. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando esse requisito, firmou entendimento de que a capitalização mensal é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que evidencia pactuação expressa. Quanto à capitalização diária, contudo, o mesmo Tribunal reconheceu que sua cobrança pressupõe a indicação da taxa diária no contrato, sendo abusiva a cláusula que a prevê sem tal informação, por violação ao dever de informação:

“Quanto à capitalização diária, não há interesse recursal, uma vez que o próprio Tribunal de origem afastou a sua cobrança por ausência de indicação da taxa diária, reconhecendo violação ao dever de informação e abusividade da cláusula.” (REsp n. 2.203.294/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026)

Em casu, constata-se a absoluta omissão quanto ao percentual numérico da taxa diária ou mensal no instrumento de crédito, impossibilitando que o devedor afira o real custo efetivo da operação. Tal obscuridade torna abusiva a exigência do encargo, de modo que a decisão originária que determinou o expurgo da capitalização diária revela-se escorreita.

Em decorrência lógica do reconhecimento dessa abusividade, atrai-se a análise dos consectários sobre a mora. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, sendo que, ausente tal abusividade, a mora se mantém caracterizada:

“Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação desta Corte quanto à não descaracterização da mora na ausência de encargos abusivos no período de normalidade.” (AREsp n. 3.029.177/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025)

Reconhecida, portanto, a abusividade da capitalização diária no período de normalidade contratual, a descaracterização da mora é medida imperativa e deve ser mantida.

Por fim, no que tange à condenação da Agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente redução do montante executado, impõe, pelo princípio da causalidade, a remuneração do patrono da parte adversa. É assente na jurisprudência que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcial de exceção de pré-executividade, consoante entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado:

“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução.” (TJ-MT — Segunda Câmara de Direito Privado — Relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario — AI: 10169439220238110000, Data de Julgamento: 06/09/2023, Data de Publicação: 11/09/2023)

Contudo, embora o cabimento da verba seja inquestionável, assiste razão à Agravante quanto à inadequação da base de cálculo adotada pela magistrada de origem, que fixou os honorários em 10% sobre o “valor atualizado da causa”. A legislação processual civil estabelece ordem de preferência rígida para o arbitramento, nos termos do Tema 1.076 do STJ, determinando a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC, calculados sobre: (a) o valor da condenação; (b) o proveito econômico obtido; ou (c) o valor atualizado da causa. Considerando que não houve condenação pecuniária em desfavor da exequente, mas houve nítido proveito econômico obtido pelo devedor, consubstanciado no montante decotado da execução em razão do expurgo da capitalização diária e do afastamento da mora, é sobre esta vantagem financeira mensurável que deve incidir o percentual dos honorários, afastando-se o valor global da causa. Mantém-se o percentual de 10%, já fixado na origem, agora incidente sobre o proveito econômico obtido.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para, reformando pontualmente a decisão agravada, determinar que os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor da parte Agravante incidam sobre o proveito econômico obtido pelo Agravado, correspondente ao montante extirpado da execução em razão do expurgo da capitalização diária de juros e da descaracterização da mora, mantendo-se incólumes as demais disposições do decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026